Tribunal: TJMT
Processo: 1016528-46.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016528-46.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Correção Monetária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SINEVAL ALVES DE BRITO - CPF: 437.286.348-91 (TERCEIRO INTERESSADO), TEODOMIRO ALVES DE BRITO FILHO - CPF: 029.112.198-56 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEVERSON FABRO - CPF: 026.482.411-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANNA APARECIDA JOSE DE BRITO registrado(a) civilmente como ANNA APARECIDA JOSE DE BRITO - CPF: 004.752.138-40 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO LUIZ GONCALVES - CPF: 861.492.021-00 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), LUCAS TABACCHI PIRES CORREA - CPF: 006.035.301-50 (ADVOGADO), GERSON ALVES DE BRITO - CPF: 004.799.218-22 (AGRAVANTE), SMIT AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 14.811.179/0001-71 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVADO), DANIEL LOPES CICHETTO - CPF: 293.795.118-09 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO FERREIRA DE BARROS - CPF: 251.670.728-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MISLENE APARECIDA BEZERRA DE BARROS - CPF: 295.236.028-61 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA GOMES DESIRO - CPF: 015.546.418-37 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO DESIRO - CPF: 004.798.938-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNO BERGAMASCO - CPF: 225.741.598-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANNA APARECIDA JOSE DE BRITO - CPF: 004.752.138-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT - CPF: 004.389.931-52 (ADVOGADO), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), DERNEVAL PINGO ALVES DE BRITO - CPF: 103.876.288-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREA KARINE TRAGE BELIZARIO - CPF: 829.923.551-00 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), JULIANA DA SILVA BRITO - CPF: 282.393.098-10 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GERSON ALVES DE BRITO, REPRESENTADO POR SEU INVENTARIANTE Tiago Augusto Ribeiro de Brito (AGRAVANTE), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), TIAGO AUGUSTO RIBEIRO DE BRITO registrado(a) civilmente como TIAGO AUGUSTO RIBEIRO DE BRITO - CPF: 001.182.031-42 (AGRAVANTE), JULIANA DA SILVA BRITO - CPF: 282.393.098-10 (ADVOGADO), JOAO PAULO RIBEIRO DE BRITO - CPF: 301.361.558-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DO JULGAMENTO E AO CHAMAMENTO DE HERDEIROS. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL COMPROVADA. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE NO INVENTÁRIO EM CURSO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO UTILIZADO PARA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou recurso anterior, alegando omissão quanto à análise de pedido de suspensão do julgamento e chamamento dos demais herdeiros ao processo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre questões relativas à regularização processual e à intimação de herdeiros no curso da ação.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de omissão no acórdão embargado, pois restou comprovada a regularização processual com a habilitação de herdeiro nos autos e a posterior nomeação de inventariante no inventário em curso.

4. O embargante utiliza os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, finalidade incompatível com a natureza jurídica deste recurso.

5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no julgado, hipóteses inexistentes no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Não há omissão no acórdão embargado que analisou todas as questões relevantes, inclusive a regularização processual e a nomeação de inventariante, sendo incabível o uso de embargos de declaração para rediscussão do mérito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, interpostos por JOAO PAULO RIBEIRO DE BRITO, contra o acórdão de (id. 227803673), que: POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS. (id. 227803673)

Sustenta que: o embargante peticionou ao (id. 227231652) requerendo a suspensão do julgamento dos Embargos de Declaração, e o chamamento ao processo dos demais herdeiros do falecido Gerson Alves de Brito, tendo em vista, que até a presente data, inexiste um inventariante.

Aduz que: o seu pedido foi ignorado, ocorrendo assim omissão no julgamento dos Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1022, II do Código de Processo Civil.

Requer a correção da omissão, com a sua habilitação nos autos, chamamento ao processo dos demais herdeiros e a anulação do julgamento.

Contrarrazões. (id. 230626180)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de embargos de declaração, interpostos por JOAO PAULO RIBEIRO DE BRITO, contra o v. acórdão de (id. 227803673), que: POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS. (id. 227803673)

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito dos embargantes de verem reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Não há falar em nulidade do acórdão proferido vez que, consoante se observa no (ID Num. 204053660), o Sr. Tiago Augusto Ribeiro de Brito compareceu aos autos, requerendo a habilitação e, consequentemente a regularização processual; na decisão ao (ID Num. 204401681) fora determinado o prosseguimento do feito, diante da dita regularização, inexistindo, portanto, omissão quanto a regularização do feito.

Ademais, tem-se que no inventário/processo 1000888-77.2023.8.26.0120 em tramite em São Paulo, o Sr. Tiago Ribeiro também sempre se apresentou como o representante, requerendo para tanto sua nomeação sendo que, mesmo não tendo ocorrido, continua se apresentando como tal, além de, no próprio inventario, ter anexado as procurações dos demais herdeiros (fls. 35 e seguintes), onde inclusive consta a procuração do ora peticionante – JOAO PAULO RIBEIRO, conforme cópias anexas; o que demonstra a concordância dos herdeiros, tanto que a advogada que os representa, é a mesma do Tiago qual seja, a advogada Juliana da Silva Brito, comprovando, portanto, o pleno conhecimento da ação bem como, o intuito de sobrestar o feito apenas para procrastinar o seu andamento.

Ainda, diante da petição de (id. nº. 255937671) em que a parte agravada ora embargada, informa ‘e na data de 13/novembro/2024 foi proferida decisão no inventário – processo 1000888-77.2023.8.26.0120 (anexo) onde o Tiago Ribeiro foi NOMEADO como INVENTARIANTE do Espólio de Gerson Alves...”; resta superada a discussão, acerca da desnecessidade de intimação dos demais herdeiros.

Portanto, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, tendo sido demonstrado a ausência de qualquer fundamentação legal capaz de reformar a decisão embargada.

Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024